Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-78.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004677-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO FELIX LTDA - CNPJ: 02.235.792/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (AGRAVANTE), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), POSTO MIMOSAO LTDA - CNPJ: 11.510.868/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO NOVENTA LTDA - ME - CNPJ: 16.477.226/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES - CNPJ: 00.117.842/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0006-89 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES GISLON EIRELI - CNPJ: 05.272.565/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº 1004677-78.2020.8.11.0000 – ID nº 45008953

AGRAVANTE
: MC & TRANSPORTES LTDA-ME

AGRAVADO
:

BANCO VOLKSWAGEN S/A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NO TOCANTE A SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS – BENS ESSENCIAIS – PERIODO DE BLINDAGEM –
§ 4º
DO
ARTIGO 6º
E

§3º DO ARTIGO 49, AMBOS DA LEI Nº 11.101/2005 – PRORROGAÇÃO – PRAZO FIXADO EM OUTRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

POSSE EM MÃOS DO DEVEDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, em relação à suspensão dos apontamentos, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.

A posse dos bens essenciais à atividade da empresa recuperanda deve
permanecer nas mãos do devedor até final do prazo de prorrogação do
stay period
, concedido em outro recurso de agravo de instrumento, nos termos dos
§ 4º
do
artigo 6º
e

§3º do artigo 49, ambos da Lei nº 11.101/2005
,
restabelecendo-se, após o decurso de tal prazo, o direito do credor de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO nº 1004677-78.2020.8.11.0000 – ID nº 45008953

AGRAVANTE
: MC & TRANSPORTES LTDA-ME

AGRAVADO
:

BANCO VOLKSWAGEN S/A.

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de
Agravo Interno de ID nº 45008953
interposto pela
MC & TRANSPORTES LTDA-ME

em face

da decisão monocrática que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004677-78.2020.8.11.0000
, tendo como agravante o
BANCO BRADESCO S/A
, reformando a decisão que determinou a suspensão das anotações e protestos realizados em nome da recuperanda, bem como a proibição de novas inscrições, durante o período de blindagem.

Em suma, defende o agravante a essencialidade de bens, sob o argumento que, em decisão proferida no dia
23/03/2020
, o prazo da blindagem foi prorrogado até que seja proferida decisão acerca da homologação do plano de recuperação judicial.

No mais, defendeu a suspensão das anotações e dos protestos realizados, para que a recuperanda tenha acesso a crédito para fomentar sua atividade, principalmente no período de blindagem.

Por fim, pugna pelo juízo de retração para reformar a presente decisão a fim que o agravo de instrumento seja provido

As contrarrazões vieram no
ID nº 48223987
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO nº 1004677-78.2020.8.11.0000 – ID nº 45008953

AGRAVANTE
: MC & TRANSPORTES LTDA-ME

AGRAVADO
:

BANCO VOLKSWAGEN S/A.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de ID nº 45008953
interposto pela
MC & TRANSPORTES LTDA-ME

em face

da decisão monocrática que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004677-78.2020.8.11.0000
, tendo como agravante o
BANCO BRADESCO S/A
, reformando a decisão que determinou a suspensão das anotações e protestos realizados em nome da recuperanda, bem como a proibição de novas inscrições, durante o período de blindagem.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento em questão, proferi a seguinte decisão:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, com o objetivo de reformar a decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial Nº 1010997-72.2019.8.11.0003, proposta por
MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
, que deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da recuperanda, bem como a proibição de novas inscrições, durante o período de blindagem.

Sustenta o agravante, em síntese, que a empresa agravada arrolou equivocadamente o montante de
R$ 1.519.924,00 (um milhão, quinhentos e dezenove mil, novecentos e vinte e quatro reais)
como crédito quirografário, sendo que tal valor refere-se a contratos garantidos por cessão fiduciária de títulos de créditos, portanto, não sujeitos à recuperação judicial.

Afirma ainda que o prazo para a impugnação dos créditos, previsto no
artigo 8º da Lei 11.101/2005
, é contado em dias úteis, pois de natureza processual, aplicando-se o art. 219 do CPC/15.

Destaca também, por fim, que a suspensão das ações e execuções em face do devedor (
artigo 6º, caput, Lei 11.101/2005
) não atinge o direito creditório propriamente dito, permanecendo válida a manutenção da inscrição dos débitos em nome da recuperanda em órgãos de proteção ao crédito.

No mais, pondera que a suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito ocorre somente após a homologação do plano de recuperação judicial, quando opera a novação da dívida.

Ao final, pugna pela liminar recursal e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo, para revogar a decisão impugnada, determinando a manutenção das inscrições já efetivadas, bem como da possibilidade de anotação do nome da recuperanda nos órgãos restritivos de crédito.

A liminar recursal foi
deferida
no
ID nº 35419460
para suspender os efeitos da decisão que determinou a suspensão das inscrições no SPC, SERASA e Cartórios de Protestos.

As contrarrazões vieram no
ID nº 40994979
, oportunidade em que a parte agravada arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso ante a ausência de pressuposto formal de regularidade recursal, qual seja, ausência de pedido expresso de reforma da decisão em dois pontos recorridos (créditos não sujeitam à recuperação e contagem do prazo para a impugnação de crédito). No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer no
ID nº 41761980
, opinando pelo não conhecimento dos
itens III.1 e

III.2

e provimento do recurso relativo ao
item III.3
.

É o relatório.

D E C I D O.

PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO.

Arguiu o agravado, preliminarmente, a ausência de pedido de reforma da decisão impugnada, mais especificamente sobre os pontos que tratam da essencialidade dos bens e a contagem do prazo para a impugnação de crédito, tendo em vista que o pedido recursal se limita a requerer a revogação da decisão agravada, “determinando a manutenção das inscrições já efetivadas, bem como a possibilidade de anotação do nome das recuperandas nos órgãos de restrição ao crédito” (
ID 34818465
).

Não procede o inconformismo do agravado – até porque, em seara de agravo de instrumento é irrelevante a ausência de pedido expresso de reforma da decisão singular ao final do agravo, quando das razões recursais dessume-se claramente a manifestação da pretensão do recorrente, como no caso em comento, onde questiona sobre os créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial (derivados de cessão fiduciária)

e ausência de comprovação da essencialidade dos bens, além de questionar a forma da contagem dos prazos na lei recuperacional, incluindo-se aquele de suspenção das ações e execuções previstos no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 (stay period).

Desta forma,
rejeito a preliminar de ausência de pedido de reforma da decisão
.

M É R I T O

CRÉDITOS NÃO SUJEITOS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (DERIVADOS DE CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA) E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS

Neste particular, analisando o presente agravo de instrumento,

a parte agravante não juntou qualquer contrato, sendo certo que a decisão recorrida foi anexada pela agravada, da qual se pode depreender que foi genérica, sem nominar quaisquer bens essenciais dos credores:

“(...)
Adianto que, durante a vigência do prazo de blindagem, também DEVERÃO PERMANECER SUSPENSOS OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS OU DE CONSTRIÇÃO que tenham por objeto bens e valores que compõem ativos e bens essenciais do patrimônio da empresa em recuperação judicial, ficando VEDADA A RETIRADA DA POSSE dos mesmos (...)”.

Diante de tais fatos, examinei os autos principais pelo site deste Tribunal, onde se constata a existência entre o banco recorrente e a empresa em recuperação judicial de
seis (06)
CÉDULAS DE CRÉDITOS BANCÁRIO – FINAME
-

nº 215/6034075
,

nº 215/6034306, nº 215/6034310
,

nº 215/6034362
,

nº 215/6034368

e

nº 215/6034375
,

tendo como garantias fiduciárias, respectivamente:
Caminhão ACTROS 2651 S
(três primeiros contratos), REBOQUE AUXILIAR-DOLLY e SEMI REBOQUE-GRANELEIRO (dois últimos contratos).

Não é de se olvidar que os contratos e bens com garantia fiduciárias não estão de fato sujeitos à recuperação judicial, exceto
se essenciais e no prazo do “stay period”
, conforme previsão expressa no artigo 6º, § 4º, c/c 49, § 3º, ambos da Lei nº 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...);

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicia
l
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo
,
contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.
Grifei
.

”Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

"(...);

§
4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial
.”

Grifei
.

No caso em comento, o prazo
“stay period”

(
180 dias
) já decorreu, uma vez que o deferimento da recuperação judicial deu-se no dia
30/09/2012
, suspendendo o prazo processual quando decorridos
170 dias
, em
19/03/2020
,

em face da
Portaria-Conjunta nº 247/2020
,

da lavra da Corregedoria Geral de Justiça e Presidência do Tribunal de Justiça,

em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), retornando a correr o prazo em
30/04/2020
, em razão da
Portaria-Conjunta nº 281/2020
.

Contudo, como no primeiro dia útil (
01/05/2020
) foi feriado nacional (dia dos trabalhadores),
02/05/2020
(sábado) e
03/05/2020
(domingo), o prazo recomeçou no dia
04/05/2020
, findando os
180 dias
em
14/05/2020
.

Portanto, a partir desta data ficam restabelecidos o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial, conforme o próprio Juiz da recuperação pontuou:

“Reforço que, nos termos do artigo 6º, §4º, a suspensão ora determinada irá vigorar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da presente decisão, restabelecendo-se, após o decurso de tal prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial.”

Logo, diante do despacho acima, cumpre ao credor buscar os direitos que lhe assistem.

DA CONTAGEM DO PRAZO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Conforme recentes entendimentos firmados pelas 3ª e 4º Turmas do STJ, inclusive adotadas pelas demais turmas, a contagem de prazo em processo recuperacional dever ser feito em dias corridos (
REsp nº 1.698.283
e

REsp nº 1.699.528
). Confira um dos arestos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2º). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral. 3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47. 4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial -em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência. 5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento. 7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4º) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua. 8. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018)

Portanto,
diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos deverão ser contados em dias corridos, conforme precedente acima.

DA POSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO DO NOME DAS RECUPERANDAS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
.

Trata-se de questão consolidada no STJ, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Analisando detidamente os autos, tenho por certo que o
item III.3
do recurso comporta provimento.

Inclusive, valho-me da liminar recursal de
ID nº 35419460
para subsidiar o meu voto diante sua abrangência quanto à matéria em discussão:

“(...)

Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do CPC/15, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do mesmo códex.

Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que estão presentes em parte os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.

Isto porque, a priori, a probabilidade de direito do recorrente se mostra patente com relação à decisão agravada que suspendeu os débitos inscritos em órgãos de restrições ao crédito, uma vez que resta claro no
artigo 6º, caput, da Lei nº 11.101/05
, que no “stay period” será suspenso o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aqueles dos credores particulares do sócio solidário, não havendo previsão legal para suspensão dos apontamentos.

Inclusive, o
Enunciado 54 da I Jornada de Direito do CJF
dispõe: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

No tocante o prazo do “stay period”, previsto o
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
, este ainda não decorreu, já que o deferimento do processamento de Recuperação Judicial se deu em
05/12/2019
.

Ademais, ainda que se aplique recentes entendimentos firmados pelas
3ª e 4º Turmas do STJ
, no sentido de que a contagem do prazo deve ser feita
em dias corridos
(
REsp nº 1.698.283 e REsp nº 1.699.528
) este ainda não se findou, o que por si só macula a relevância da fundamentação.

Dessa forma,
defiro em parte a liminar recursa
l tão somente para suspender os efeitos da decisão que determinou a suspensão das inscrições no SPC, SERASA e Cartórios de Protestos. (...)”.

Portanto, conforme se denota, a determinação de suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da recuperanda, bem como a proibição de novas inscrições durante o prazo de blindagem, vai de encontro com:

o
artigo 6º, caput, da Lei nº 11.101/05
, onde define que no “stay period” será suspenso o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aqueles dos credores particulares do sócio solidário,
não havendo previsão legal para suspensão dos apontamentos/negativação
.

o
Enunciado 54 da I Jornada de Direito do CJF
que dispõe: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”.

Ademais, tal entendimento do Juízo singular viola frontalmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois “
somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos, é possível promover a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes
” (
Jurisprudência em Tese, ed. 59: Cadastro de Inadimplentes, enunciado 06
).

Ainda do
STJ
e deste
Tribunal
e
2ª Câmara
:

“(...) Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO –
SUSPENSÃO DE TODOS OS APONTAMENTOS E PROTESTOS EXISTENTES EM NOME DA DEVEDORA E DE SUA SÓCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Enunciado n.º 54 firmado na 1.ª Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos
. Somente a concessão da recuperação judicial , com a homologação do plano e novação dos créditos, é que pode haver a retirada do nome da empresa Agravante e de sua sócia dos cadastros de inadimplentes."
(TJMT -N.U 1012813-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DEFERE O PREOCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO
– INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “O deferimento do processamento de recuperação judicial , por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos, providência a ser realizada somente após a homologação do plano de recuperação judicial . Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)."
(TJMT - N.U 1004928-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

Logo, diante de todas as circunstâncias, a decisão que determinou a suspensão das inscrições no SPC, SERASA e cartórios de protestos e possibilitando a anotação do nome da recuperanda nos órgãos restritivos de créditos, deve ser reformada de modo a permitir a negativação.

Ante o exposto, em consonância com parecer, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ,

dou
provimento monocrático
ao recurso
para suspender os efeitos da decisão que determinou a suspensão das inscrições no SPC, SERASA e Cartórios de Protestos,
bem como a proibição de novas inscrições, durante o período de blindagem.

P. I. C.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, no tocante à suspensão da
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E NOS TABELIONATOS DE PROTESTOS
.

Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados no agravo de instrumento.

A bem da verdade,
conforme já delineado na decisão recorrida,

a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como o
Enunciado n.º 54 firmado na 1.ª Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal
, resta claro que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos
.

Tal situação somente poderá ocorrer após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e novação dos créditos, independentemente se o prazo do
stay period
esteja ou não vencido.

Quanto à essencialidade dos bens, procede em parte os argumentos da agravante.

Isto porque, no decorrer do presente recurso, diante da pandemia do COVID 19, o Juiz singular prorrogou o prazo da blindagem até realização da Assembleia-Geral dos Credores, sem, no entanto, mensurar uma data. Desta decisão foi interposto o
RAI nº 1011073-71.2020.8.0000
, de minha relatoria, tendo como agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e agravada
MC & MA TRANSPORTES LTDA-ME
,

Ao apreciar o mérito do citado recurso, dei parcial provimento para determinar a prorrogação do
stay period
pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados do julgamento colegiado, entendo que tal prazo seria suficiente para a realização de Assembleia-Geral de Credores de forma virtual, em atendimento à
Recomendação nº 63
, editada pelo
Conselho Nacional de Justiça
em
31 de março de 2020
.
Dentre as recomendações:

"(...) Art. 2º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que
suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19
.

Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores,
recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual, cabendo aos administradores judiciais

providenciarem sua realização, se possíve
l.

.
Art. 3º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que prorroguem o prazo de duração da suspensão (stay period) estabelecida no art. 6º da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, nos casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores
.

Art. 4º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020.

Parágrafo único. Considerando que o descumprimento pela devedora das obrigações assumidas no plano de recuperação pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e de quarentena impostas pelas autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, recomenda-se aos Juízos que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito para relativizar a aplicação do art. 73, inc. IV, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Art. 5º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que determinem aos administradores judiciais que continuem a realizar a fiscalização das atividades das empresas recuperandas, nos termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, de forma virtual ou remota, e que continuem a apresentar os Relatórios Mensais de Atividades (RMA), divulgando-os em suas respectivas páginas na Internet.

Art. 6º Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid 19 (...)
"
Grifei
.

Logo, nos termos do artigo
o
§ 4º
do
artigo 6º
,
e

§3º do artigo 49, ambos da Lei nº 11.101/2005
a posse dos bens essenciais, como no caso, deverá permanecer nas mãos do devedor
até o lapso final de prorrogação do
stay period
, restabelecendo-se, após o decurso de tal prazo, o direito do credor de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o agravo interno deve ser provido apenas em parte.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente agravo interno para que os
bens essenciais permaneçam nas mãos do devedor até o final do prazo de prorrogação do
stay period
concedido no
RAI nº 1011073-71.2020.8.0000
,
restabelecendo-se, após o decurso de tal prazo, o direito do credor de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020